Tribunal: STF
Processo: TPA 63
Classe: TPA
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DENÚNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ROL TAXATIVO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de Petição apresentada por ROLSELLEINE NASCIMENTO DE PAULA, na qual postula a concessão de medida cautelar de urgência para suspensão da diplomação e garantia da lisura do processo eleitoral do Município de Paranaguá-PR.



    Narra a requerente a existência de graves irregularidades na condução do processo eleitoral pelo juiz eleitoral da 5ª Região, Leonardo Lago, em suposto favorecimento ao candidato Adriano Ramos. Sustenta a existência de diversas irregularidades na prestação de contas nas eleições, bem como a suposta atuação parcial do magistrado na condução do pleito eleitoral.



    Informa a requerente que as denúncias foram apresentadas ao Ministério Público Eleitoral.



    Requer a concessão de medida protetiva para si e para seus familiares, em razão das denúncias apresentadas. Ademais, requer a comunicação do Ministério das Relações Exteriores para adoção de medidas pertinentes diante das supostas violações a tratados internacionais ocorridas durante o pleito eleitoral.



    Por derradeiro, requereu: a) “A determinação imediata de medidas cautelares para suspender a diplomação dos candidatos Adriano Ramos e sua vice-prefeita até a apuração completa das irregularidades apontadas”; b) “A instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o Juiz Eleitoral Dr. Leonardo Lago e o servidor Sérgio Paulo Kawka, para apurar a conduta parcial e as possíveis violações à ordem constitucional”; e c) “A nomeação de um magistrado substituto para conduzir o processo eleitoral com a devida imparcialidade, garantindo a aplicação da legislação eleitoral de forma isonômica e transparente”.



    Ressalta-se a ausência de qualquer ação antecedente ou conexa a presente petição, tratando-se de demanda proposta originalmente neste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, consigno que os pedidos formulados são manifestamente incabíveis, diante da absoluta incompetência originária deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a demanda proposta. 



    Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no art. 102, I, da CRFB/88. Deveras, a jurisprudência desta Corte há muito tem assentado que esses casos são exaustivamente arrolados pelas alíneas do dispositivo constitucional mencionado. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte (grifos nossos):



    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ACÓRDÃO PROFERIDO, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PELO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM FACE DE ATO COATOR IMPUTÁVEL AO PRESIDENTE DESSE MESMO E. TRIBUNAL, E NÃO, COMO ALEGADO NESTA SEDE RECLAMATÓRIA, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “d”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE A APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DEDUZIDO CONTRA ATO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 14.566-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/2015)



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em razão da taxatividade da competência da Corte definida em rol numerus clausus pela Constituição da República (CF, art. 102, I, d e i). Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012). 2. O Supremo Tribunal Federal rechaça a prisão preventiva decretada somente com base na gravidade em abstrato do delito ou mediante a repetição dos predicados legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. Precedentes: RE 217631, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 09/09/1997; HC 98006, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 24/11/2009). 3. In casu, o magistrado plantonista não analisou as circunstâncias concretas do delito praticado, se limitando a repetir os pressupostos legais para a prisão preventiva. In foco, ao utilizar expressões como “o delito de tráfico de drogas […] se qualifica como um delito de origem para vários outros, especialmente que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, com grave perturbação da paz social” o Juízo a quo tomou como fundamento da segregação cautelar a gravidade em abstrato do delito. 4. Habeas Corpus julgado extinto, concedida a ordem ex officio.” (HC 114.932, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/2/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 31.897-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014)



    Nesse cenário, observa-se que dentre as disposições do mencionado dispositivo constitucional, não há qualquer previsão de competência originária desta Corte para apreciação dos pedidos formulados na petição interposta. Portanto, não basta a mera invocação de violação de princípios constitucionais ou tratados internacionais para justificar a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar supostas irregularidades no pleito eleitoral municipal.



    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a competência para julgar de forma originária questionamentos quanto a lisura do processo eleitoral ou atuação de magistrado em uma eleição, portanto, não subsiste substrato lógico ou jurídico que ampare o pedido formulada na presente petição.



    Dessarte, a pretensão formulada pela autora revela-se manifestamente incabível.



    Ex positis, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente